Tribunal: TJDFT
Processo: 0707800-73.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESINTERESSE DA VÍTIMA. DIREITO DISPONÍVEL. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO.
1. O direito à indenização pecuniária mínima, em razão do dano causado pelo crime, previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é disponível.
2. Assim, manifestado o desinteresse da vítima, deve-se afastar a condenação ao pagamento dos danos morais e materiais. Precedentes desta Corte.
3. Recurso conhecido e provido.